Tribunal: TJMT
Processo: 1039738-23.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039738-23.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES - CPF: 012.306.331-03 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO - FALTA DE PAGAMENTO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE EFETUADO PELO ÓRGÃO RECEBEDOR NOS TERMOS DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que não houve ato ilícito praticado pela instituição financeira, no que tange à alegação de desconto indevido em conta corrente, em razão de fatura não adimplida de cartão de crédito no valor R$ 1.586,78 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos).

2.

Reconhece o autor que possui relação jurídica com a reclamada, utilizando dos serviços bancários, mas aduz que não autorizou qualquer desconto em sua conta e que, portanto, houve falha na prestação dos serviços pela demandada.

3.

Em sua defesa, a ré alega que não houve ato ilícito ensejador dos danos pleiteados, esclarecendo que o autor “
deixou de realizar o pagamento de suas faturas, motivo pelo qual, o valor correspondente foi descontado de sua conta Pagseguro, para a recuperação de valores na data de 30.11.2022, no valor de R$ 1.586,78 (Hum Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos), ante a ausência/atraso na quitação do seu cartão de crédito, conforme autorizado pelo contrato pactuado entre as partes.”

4.

A despeito da alegação do autor que os valores não poderiam ter sido descontados de sua conta corrente por ausência de autorização, não é o que se vê dos autos, uma vez que o contrato de cartão de crédito prevê expressamente a autorização de retenção de valores para compensação de pagamento de faturas de cartão de crédito eventualmente inadimplidas (vide cláusula “4.12 AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO”).

5.

A reclamada apresentou ainda o extrato de utilização do cartão de crédito, que aponta que a fatura havia vencido há cinco dias e que, portanto, diante da inadimplência, procedeu ao desconto em conta de parte do valor que lhe é devido, nos termos do contrato.

6.

Em se tratando de conta digital, a contratação e adesão aos serviços se dá inteiramente de forma
on-line
, prescindível portanto a assinatura aposta no contrato apresentado no caso dos autos, mormente pela
existência de relação jurídica afirmada pelo autor, o qual não impugnou especificamente o uso do cartão de crédito, mas tão somente insurgiu em face da autorização para debitar a fatura em sua conta corrente.

7.

Portanto, da análise dos autos vê-se que o banco apresentou documentos que corroboram com as alegações da defesa de que os descontos ocorreram nos termos contratados, com previsão de retenção de valores e débito automático em conta corrente (“bloquear e debitar”).

8.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato desconstitutivo do direito do autor, agindo a ré em exercício regular de direito ao proceder ao desconto em débito automático de valores vencidos e, portanto, não merece reparo a sentença como prolatada.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023